Tribunal: TJES
Processo: 5029524-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029524-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENI ALVARENGA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029524-81.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ZENI ALVARENGA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO INDEVIDO. DESCONEXÃO EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DE TITULAR ANTERIOR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE ANTERIOR. FALHA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, demonstra a parte recorrente que solicitou a alteração de titularidade da instalação objeto dos autos em 22/11/2022. Outrossim, indica a própria Recorrida que procedeu ao desligamento da instalação em razão de solicitação do antigo titular, feita em 25/11/2022 (ou seja, após a solicitação de troca de titularidade).

(3). Com efeito, por óbvio, considerando que a solicitação do antigo titular foi realizada após o pedido de alteração de titularidade, evidente que deveria ser desconsiderada (inclusive porque formulado por parte ilegítima), o que, entretanto, não ocorreu, procedendo a concessionária com o corte do fornecimento de energia do imóvel da Recorrente.

(4). Nesse contexto, não há dúvidas de que a conduta perpetrada pela Recorrida consubstancia efetiva falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), devendo, por isso, ser responsabilizada pelos prejuízos a que deu causa.

(5). Assim, no que se refere aos danos morais, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, haja vista os transtornos inerentes à interrupção irregular da prestação de serviço essencial ao cotidiano (energia elétrica), merecendo por isso adequada reparação.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
CONDENAR

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)